Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706047-15.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDA: ANTONIA CRISTINA DA SILVA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC. OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. 1. O Código Civil, em seu artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 1.1. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, isto é, o titular do direito perde a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada. 2. Depreende-se do artigo 882 do Código Civil que a prescrição, por tornar inexigível determinado encargo, faz nascer uma obrigação natural, isto é, uma obrigação sem garantia, sanção e ação, através da qual possa ser exigida. 2.1. As dívidas prescritas são, tradicionalmente, consideradas obrigações naturais. Em sua origem, são obrigações civis que, por força do fenômeno legal da prescrição, transformam-se em naturais, razão pela qual são denominadas como obrigações civis degeneradas. 3. Fulminados os débitos objeto da demanda pelo instituto da prescrição, não restam dúvidas de que se transmudaram em obrigação natural, não sendo, portanto, exigíveis. 4. É cediço que a prescrição não fulmina o direito em si, mas apenas a pretensão, isto é, a exigibilidade da obrigação. Contudo, ao atingir a exigibilidade dos débitos, a prescrição impede que o credor busque coercitivamente a satisfação da dívida, tanto por meios judiciais, quanto por meios extrajudiciais. Precedentes. 5. O sistema Serasa Limpa Nome se constitui em serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundindo propriamente com cadastro restritivo de crédito, traduzindo forma de composição extrajudicial. 5.1. Apesar de não se tratar de cadastro de inadimplentes, o Serasa Limpa Nome caracteriza-se como forma indireta de cobrança extrajudicial, o que configura ato ilícito, uma vez que, com a prescrição, o débito torna-se inexigível, não sendo autorizada a sua cobrança direta ou indireta, seja na via judicial ou extrajudicial. Precedentes. 6. Reconhecida a prescrição e a inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito, é indevida a inscrição do nome do devedor no sistema Serasa Limpa Nome. 7. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 8. Os honorários advocatícios devem representar verba que remunere dignamente o trabalho do profissional da advocacia, não podendo implicar em enriquecimento ilícito do advogado, tampouco a depreciação do labor e do conhecimento exigido do patrono para atuar na causa. 8.1. Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, devendo observar os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal. 9. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Tabela de Honorários da OAB possui apenas natureza orientadora e não vinculativa (AgInt no AREsp 1471152/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 10. Na fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, a intervenção desta egrégia Corte quanto ao valor determinado pelo Juízo de origem, somente se justifica quando o montante arbitrado se distanciar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, mostrar-se irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 11. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Honorários Majorados. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a possibilidade de cobrança dos débitos pela via extrajudicial, sob o argumento de que a prescrição não extingue a obrigação em si, não se operando a supressão da dívida em sua existência, tampouco a inadimplência do recorrido, podendo o credor utilizar-se dos meios administrativos e extrajudiciais adequados nas tentativas de receber o que lhe é de direito. Por fim, pede que todas as intimações sejam direcionadas aos endereços eletrônicos dos advogados tiago@lmr.adv.br e william@lmr.adv.br. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em testilha, é incontroverso que a requerida, por força de cessão de crédito, é credora dos débitos referentes aos Contratos n. F093688573 e F093688574, com vencimento em 20/09/2015 e 20/10/2015, respectivamente (ID 36152844). Entretanto, considerando-se que o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, é certo que os débitos decorrentes dos Contratos n. F093688573 e F093688574 encontram-se prescritos desde 20/09/2020 e 20/10/2020, respectivamente. Acometidos os mencionados débitos pelo instituto da prescrição, não restam dúvidas de que se transmudaram em obrigação natural, não sendo, portanto, exigíveis” (ID 37826553). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento de intimação dos advogados da recorrente pelo endereço eletrônico, porquanto a remessa de correspondência eletrônica tem caráter meramente informativo (artigo 5o, §4o, da Lei 11.419/2006), devendo as intimações serem realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico em portal próprio. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025